Tribunal: TJES
Processo: 5000199-23.2019.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-23.2019.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIMAR GONCALVES ROCHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE.
ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AO NÃO HAVER CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O ARGUMENTO RECURSAL NÃO MERECE PROVIMENTO UMA VEZ QUE O ART. 55, DA LJE. DIZ IN VERBIS: “
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
. DO TEXTO LEGAL É POSSÍVEL INFERIR DE QUE SOMENTE PAGARÁ CUSTA O
RECORRENTE
VENCIDO, E NÃO O RECORRIDO VENCIDO, NESTE CASO, HAVENDO RECURSO TÃO SOMENTE DO ORA EMBARGANTE QUE OBTEVE RESULTADO FAVORÁVEL, PROVIMENTO PARCIAL VIDE ID. 6972465, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM CUSTAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)